Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713769-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROBERTO MURINO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO ROBERTO MURINO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos realizados em conta bancária de titularidade do agravante, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo agravante em face de Banco Agibank S/A. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi vítima de fraude e, por conta disso, os criminosos firmaram o contrato de empréstimo em seu nome, de forma indevida, por isso, os descontos das parcelas realizado em sua conta, também indevidos, devem ser suspensos. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de suspender os descontos realizados em sua conta bancária por conta de empréstimo que não contratou. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que não firmou o contrato de empréstimo com a instituição financeira agravada. Até que sobrevenha a regular instrução do feito, na qual possa se concluir pela contratação indevida e falha na prestação do serviço bancário, não há plausibilidade na suspensão de exigibilidade das prestações objeto do contrato de financiamento. Consta dos autos que possivelmente o agravante tenha sido vítima de ação de fraudadores, os quais, de posse de seus documentos pessoais, firmaram o contrato de empréstimo. Entretanto, nesta fase incipiente, não há elementos probatórios mínimos que possam fundamentar o pedido de tutela, especialmente porque se exige a instauração do contraditório, a fim de aferir a realidade do contrato firmado para se averiguar se de fato o autor não firmou o contrato ou a contratação ocorreu por ação de falsários. Além disso, a contratação, pelo que foi noticiado, foi realizada com o envio dos documentos pessoais do autor, fato que deve ser melhor esclarecido durante a instrução. Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator